Tribunal: TJDFT
Processo: 0748659-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. CÁLCULOS DO CONTADOR. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, submetendo-se aos dispositivos do Código Civil que tratam da responsabilidade extracontratual, quais sejam, os artigos 186, 187 e 927.
2. Nas obrigações decorrentes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde o momento da prática do ato (art. 398, CC). O referido artigo constitui hipótese de ressalva quanto à constituição em mora do devedor pela citação válida, prevista no art. 240 do CPC/15.
3. No caso em apreço, a decisão agravada deve ser mantida, aplicando-se os termos iniciais previstos nos Enunciados de Súmula n. 43 e 54 do c. STJ, devendo fluir a correção monetária e os juros de mora a partir do evento danoso.
4. Deve ser mantida a homologação dos cálculos do contador pois neles não constaram a execução das pensões vincendas em parcela única, reconhecidas como excesso de execução na decisão agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.